Tribunal: TJDFT
Processo: 0713428-46.2017.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713428-46.2017.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS TIGRAO LTDA - EPP REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se a manifestação nos autos associados a presente Petição, qual seja, os autos do recurso de apelação no 0700400-54.2017.8.07.0018. Após, tornem ambos os autos conclusos para julgamento em conjunto. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora